Tribunal: STF
Processo: RE 1360103
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação – mandado de segurança – ato administrativo – concurso público – CEMIG – Eletricista de Linhas e Redes Aéreas – candidato – perícia médica – inaptidão – IMC acima do previsto no edital – eliminação de processo seletivo – legalidade – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e normas Regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – critérios de segurança – apelação à qual se dá provimento.



    1 - A Administração Pública possui autonomia para a seleção dos seus servidores. Tal decorre exatamente da necessidade de se escolher bem o seu pessoal efetivo com o escopo de evitar falhas, faltas ou baixa produtividade, o que prejudicaria a própria prestação do serviço público.



    2 - Dado ser requisito expresso no edital e nas normas de segurança do trabalho a aptidão física, reveste-se de legalidade o ato da Administração que exclui do processo seletivo o candidato acima do IMC tolerável para o uso dos equipamentos inerentes ao exercício do cargo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Cinge a controvérsia ao direito do impetrante de prosseguir no processo seletivo Edital 2/2017, CEMIG, tendo em vista que foi aprovado em 17º lugar para o cargo de eletricista de linhas e redes aéreas I, região do Triângulo (f. 59 do documento único), mas considerado inapto no exame admissional por ultrapassar o IMC previsto no edital (item 4.6.1). O edital previa IMC máximo de 29,99 e o impetrante apresentou IMC de 31.(...)



    No caso, a exigência do edital quanto ao IMC máximo, atende aos critérios estabelecidos no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da empresa, que é executado em conformidade com as exigências constantes das Normas Regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho em Emprego. Ademais, o limite estabelecido no item 4.6.1 do edital está relacionado à carga máxima operacional dos equipamentos de uso nas atividades que serão desenvolvidas:(...)



    Não cabe ao julgador, que não detém conhecimentos técnicos suficientes acerca dos requisitos para o exercício da função, afirmar sobre a viabilidade da admissão do candidato porque seu IMC supera em muito pouco o limite do edital. Essa análise e conclusão constitui atribuição da equipe médica, especificamente os médicos do trabalho, que detêm melhor conhecimento sobre condições e riscos do trabalho, nos termos da Lei Federal 12.842, de 2013 e Resolução do Conselho Federal de Medicina 2.183, de 2018. E, no caso, por se tratar de mandado de segurança, no qual incabível a dilação probatória, impossível afirmar a aptidão do candidato mesmo estando um pouco acima do índice limite previsto no edital.



    Deste contexto, extrai-se que os critérios adotados pela autoridade coatora são legítimos e pautados em normas que visam a segurança da empresa e do próprio empregado, sendo defeso ao Poder Judiciário interferir, sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo. E exatamente por isso, não tem lugar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade invocados pelo impetrante e acolhido na sentença para tentar validar a permanência dele no certame.



    Assim, legítimo o ato da Administração Pública que considerou o impetrante inapto para o cargo, pois não preenche os requisitos para tanto.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente